Tribunal: TJMT
Processo: 1001415-52.2018.8.11.0013
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001415-52.2018.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dissolução, Reconhecimento / Dissolução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSIANE VIEIRA MARIM - CPF: 034.914.361-76 (APELANTE), FABIO RIBAS TERRA - CPF: 446.311.891-34 (ADVOGADO), ZENILDO FARIA MAIA - CPF: 022.168.261-97 (APELADO), UEMERSON ALVES FERREIRA - CPF: 017.601.471-33 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C DIVÓRCIO E PARTILHA DE BENS –
DIVISÃO DE SEMOVENTES –EVOLUÇÃO DO REBANHO – POSSIBILIDADE – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – PRETENSÃO DE INCLUSÃO DE
IMÓVEIS RURAIS CUJA PROPRIEDADE NÃO RESTOU MINIMAMENTE COMPROVADA NOS AUTOS – INVIBILIDADE DE COMUNICAÇÃO
–
SENTENÇA REFORMADA EM PARTE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Comprovada a união estável no período reconhecido na sentença, devem ser partilhados de forma igualitária todos os bens adquiridos a título oneroso na constância da vida em comum, pouco importando qual tenha sido a colaboração prestada individualmente pelos conviventes. Inteligência do art. 1.725 do CC.

A verificação da divisão patrimonial dos semoventes deve ser apresentada pela evolução do rebanho, por se tratar de acréscimo financeiro ao patrimônio das partes, a ser apurado mediante liquidação de sentença.

É inviável a
partilha
de bem imóvel na ação de dissolução de
união

estável
quando ausente prova de direito sobre o bem.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1001415-52.2018.8.11.0013

APELANTE:

JOSIANE VIEIRA MARIM

APELADO:

ZENILDO FARIA MAIA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JOSIANE VIEIRA MARIM
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 2ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda-MT,
Dr.
Claudio Deodato Rodrigues Pereira
,
lançada nos autos da ação de reconhecimento e dissolução de união estável c/c divórcio e partilha de bens ajuizada em desfavor de
ZENILDO FARIA MAIA
, que julgou parcialmente procedentes
os pedidos iniciais para:

“
01) DECLARAR o reconhecimento e dissolução da união estável havida entre J. V. M. e Z. F. M., durante o período compreendido entre o mês de dezembro de 2006 a 23 de março de 2016, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso III, alínea “a”, do NCPC.

02) DETERMINAR a partilha do rebanho de 300 (trezentas) cabeças de gado, observada a igualdade da divisão no que diz respeito ao sexo e idades dos animais, conforme registro datado de 9 de dezembro de 2016 (id. 22679730 - Pág. 3), tocando à autora o direito à propriedade de 90 (noventa) cabeças de gado, preservado o direito ao requerido à propriedade de 210 (duzentos e dez) animais, sendo 60 (sessenta) vacas leiteiras;

03) DETERMINAR a partilha de 200 (duzentas) galinhas, 6 (seis) porcos e 5 (cinco) equinos, na fração de 50% (cinquenta por cento) para cada litigante, ou seu equivalente em dinheiro;

04) DETERMINAR a partilha, à razão de 50% (cinquenta por cento), da propriedade do veículo automotor descrito como camionete Ford F-1000, placa BTN 3468, ou metade de seu valor em espécie;

05) DECLARAR a responsabilidade do requerido de arcar exclusivamente com a dívida contraída pelo casal, no valor de R$ 90.000,00 (noventa mil reais).

CONDENO o réu ao pagamento das custas e demais despesas processuais, bem como aos honorários de sucumbência, os quais fixo no importe de 10% (dez por cento) do valor da causa, na forma do art. 85, § 2º, I a IV, do NCPC”

Em suas razões recursais, coligidas no Id 88883621, a apelante, após contextualizar os fatos que antecederam a interposição deste recurso, relata que a sentença não contemplou a evolução do rebanho, posto que foi constatado que em dezembro de 2016 possuíam a quantia de 300 (trezentas) cabeças que estavam na posse do apelado, sem que a mesma tivesse qualquer acesso ou interferência sobre o destino dos semoventes, motivo pelo qual deve ser feita a sua apuração, a ser realizada em liquidação de sentença.

No mais, reitera os pedidos da exordial no que tange ao reconhecimento dos imóveis rurais, onde alega que foram adquiridas no período da convivência do casal, quais sejam, Sitio Comodoro e Sitio Dois Irmãos, razão pela qual pugna pela partilha no quinhão de 50% (cinquenta por cento) para cada uma das partes.

Sem contrarrazões, conforme certificado no Id 88883625.

A apelante está dispensada do recolhimento do preparo recursal, tendo em vista o deferimento da justiça gratuita em primeiro grau (Id 89211950).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se, na origem, de ação de reconhecimento e dissolução de união estável c/c divórcio e partilha de bens ajuizada por
JOSIANE VIEIRA MARIM
em desfavor de
ZENILDO FARIA MAIA
, onde a parte autora narra em sua inicial que
manteve união estável com o requerido por aproximadamente 10 (dez) anos, casando-se com o mesmo em 24/03/2016 e dele se separando de fato em dezembro/2016.

Afirma que durante a união e o matrimônio o casal adquiriu um imóvel rural denominado “Sítio Comodoro”, a fração de 25% (vinte e cinco por cento) do “Sítio Dois Irmãos”, um rebanho de 448 (quatrocentas e quarenta e oito) cabeças de gado, 200 (duzentas) galinhas, 6 (seis) porcos e 5 (cinco) equinos, além de um veículo Ford-F 1000.

Alega, ainda, que o casal contraiu uma dívida no valor de R$90.000,00 (noventa mil reais) para a aquisição de 60 (sessenta) vacas leiteiras, as quais caberiam integralmente ao requerido.

Diante destes fatos, ingressou com a presente demanda onde visa o reconhecimento da união estável anteriormente ao casamento, dissolução do matrimônio pelo divórcio e partilha do patrimônio conquistado durante os anos de convivência.

Após regular processamento do feito, sobreveio sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para:

“
01) DECLARAR o reconhecimento e dissolução da união estável havida entre J. V. M. e Z. F. M., durante o período compreendido entre o mês de dezembro de 2006 a 23 de março de 2016, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso III, alínea “a”, do NCPC.

02) DETERMINAR a partilha do rebanho de 300 (trezentas) cabeças de gado, observada a igualdade da divisão no que diz respeito ao sexo e idades dos animais, conforme registro datado de 9 de dezembro de 2016 (id. 22679730 - Pág. 3), tocando à autora o direito à propriedade de 90 (noventa) cabeças de gado, preservado o direito ao requerido à propriedade de 210 (duzentos e dez) animais, sendo 60 (sessenta) vacas leiteiras;

03) DETERMINAR a partilha de 200 (duzentas) galinhas, 6 (seis) porcos e 5 (cinco) equinos, na fração de 50% (cinquenta por cento) para cada litigante, ou seu equivalente em dinheiro;

04) DETERMINAR a partilha, à razão de 50% (cinquenta por cento), da propriedade do veículo automotor descrito como camionete Ford F-1000, placa BTN 3468, ou metade de seu valor em espécie;

05) DECLARAR a responsabilidade do requerido de arcar exclusivamente com a dívida contraída pelo casal, no valor de R$ 90.000,00 (noventa mil reais).

CONDENO o réu ao pagamento das custas e demais despesas processuais, bem como aos honorários de sucumbência, os quais fixo no importe de 10% (dez por cento) do valor da causa, na forma do art. 85, § 2º, I a IV, do NCPC”

Inconformada, a apelante relata que a sentença não contemplou a evolução do rebanho, posto que foi constatado que em dezembro de 2016 possuíam a quantia de 300 (trezentas) cabeças que estavam na posse do apelado, sem que a mesma tivesse qualquer acesso ou interferência sobre o destino dos semoventes, motivo pelo qual deve ser feita a sua apuração, a ser realizada em liquidação de sentença.

No mais, reitera os pedidos da exordial no que tange ao reconhecimento dos imóveis rurais, onde alega que foram adquiridas no período da convivência do casal, quais sejam, Sitio Comodoro e Sitio Dois Irmãos, razão pela qual pugna pela partilha no quinhão de 50% (cinquenta por cento) para cada uma das partes.

Pois bem.
É incontroverso que a convivência entre
Josiane e Zenildo ocorreu
no período de dezembro/2006 a 23/03/2016, fato este não impugnado pelas partes. Assim, reconhecida a união estável entre os consortes, impõe-se às relações patrimoniais, no que couber, o regime da comunhão parcial de bens, conforme artigo 1.725 do CC.

Para ilustrar em que termos se deu a partilha, vale colacionar aos autos exatamente o que disse a sentença,
in verbis
:

“(...)
Da partilha de bens
.

No que tange à partilha de bens, tem-se que a autora
não comprovou de maneira satisfatório que a propriedade rural denominada “Sítio Comodoro” foi adquirida durante o período de conivência do casal.

Isto porque, as declarações vertidas pelas testemunhas inquiridas durante a audiência de instrução e julgamento realizada durante do curso do processo, mormente por Tereza Barbosa e Leonardo de Souza Galice, dão conta que o indigitado bem imóvel foi adquirido pela genitora do requerido, Maria Aparecida da Silva, com recursos provenientes da venda de um veículo automotor e uma propriedade rural localizada no Município de Vale de São Domingos/MT.

Ressalte-se, também, que a prova oral é corroborada pela prova documental juntada aos autos pela própria autora em id. 14238651 - Pág. 1 a id. 14238651 - Pág. 3, a qual demonstra que Maria Aparecida da Silva é a legítima possuidora da propriedade rural denominada “Sítio Comodoro”.

Melhor sorte não lhe assiste quanto à alegação de que teria direito à fração da propriedade conhecida como “Sítio Dois Irmãos”.

A despeito de a testemunha Leonardo de Souza Galice haver mencionado que o requerido seria “proprietário” de uma área rural em condomínio com seu irmão (Sítio Dois Irmãos), as alegações constantes da peça de ingresso resumiram-se ao vago relato prestado por referida testemunha.

Em suma, não há nos autos qualquer prova documental da existência da referida propriedade rural, sua extensão e confrontações. De modo que não possível ao Judiciário declarar o direito da autora à posse ou propriedade de um bem imóvel do qual não se conhece nem ao menos a localização.

Outrossim, no que concerne à partilha do rebanho de gado vacum, esmiuçando o conjunto probatório existente nos autos, notadamente através do exame do documento anexado ao id. 22679730 - Pág. 3,
constata-se que na data da separação de fato do casal, ocorrida no mês de dezembro de 2016, o requerido figurava como proprietário de 300 (trezentas) cabeças de gado, de ambos os sexos e das mais variadas idades.

Nessa toada, por força da disposição legal inserta no art. 1.660, inciso I, do CC/2002, aliado ao fato de o requerido não ter comprovado fato impeditivo do direito da autora, mais precisamente a veracidade da alegação de que os animais encontravam-se registrados em seu nome por força da existência de contrato de arrendamento de imóvel rural,
de rigor o reconhecimento de que o rebanho de 300 (trezentas) cabeças de gado integra o patrimônio partilhável.

Logo,
como a autora reconheceu que o casal contraiu uma dívida no valor de R$ 90.000,00 (noventa mil reais) para a aquisição de 60 (sessenta) vacas leiteiras, tendo o requerido reconhecido expressamente citada afirmação, por força do disposto no art. 368 do CC/2002, alcança-se a conclusão de que cabe à autora a propriedade, ou seu equivalente em dinheiro, de 90 (noventa) cabeças de gado, preservado o direito do requerido à propriedade de 210 (duzentos e dez) animais, sendo 60 (sessenta) vacas leiteiras, por terem sido adquiridas com o valor financiado, arcando o mesmo, exclusivamente, com a responsabilidade de adimplir da dívida contraída pelo casal.

Por fim, através da apresentação do documento anexado ao id. 33101945 - Pág. 1, a autora também comprovou que o veículo descrito como camionete Ford F-1000, placa BTN 3468, foi adquirida durante a constância da união estável, o que lhe garante o direito à 50% (cinquenta por cento) da propriedade do bem ou metade de seu valor em espécie.

Em suma, do cotejo dos elementos de prova produzidos durante a instrução processual, a autora consegui comprovar a veracidade da alegação de que à
época do fim da união estável o casal era proprietário de um rebanho de 300 (trezentas) cabeças de gado, tocando-lhe o direito à propriedade de 90 (noventa) cabeças de gado, preservado o direito do requerido à propriedade de 210 (duzentos e dez) animais, sendo 60 (sessenta) vacas leiteiras, em decorrência da responsabilidade de arcar exclusivamente com a dívida contraída pelo casal, no valor de R$ 90.000,00 (noventa mil reais).

Além do direito à 50% (cinquenta por cento) da propriedade do veículo automotor descrito como camionete Ford F-1000, placa BTN 3468, ou metade de seu valor em espécie.
Por fim, no que pertine à alegação constante da inicial, de que o casal possuía 200 (duzentas) galinhas, 6 (porcos) e 5 (cinco) equinos conquistados durante a união, por não ter havido impugnação especificada na contestação, aplica-se a regra do art. 341, “caput”, do NCPC, presumindo-se verdadeira a afirmação”

Quanto à insurgência recursal quanto à partilha dos semoventes, assiste razão à apelante, pois a forma de divisão do rebanho é diferente, porquanto deve-se apurar a evolução dos bovinos.

Isso porque, no momento da liquidação da sentença, devem ser incluídos os frutos havidos desse rebanho, bem como os valores eventualmente usufruídos pelo apelado enquanto manteve a posse exclusiva destes.

Logo, deve ser feita por meio da aferição da evolução do gado desde a aquisição na constância da união estável até a efetiva liquidação.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DIVÓRCIO C/C PARTILHA DE BENS – MEAÇÃO DE IMÓVEL RURAL ORIUNDO DE ASSENTAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – POSSE ADQUIRIDA ANTES DO CASAMENTO – DIVISÃO DAS DEMAIS BENFEITORIAS CONTIDAS NO IMÓVEL RURAL – NECESSIDADE – DEMONSTRADA A CONSTRUÇÃO DO PATRIMÔNIO EM COMUM – MARCO TEMPORAL – DATA DA SEPARAÇÃO DE FATO –
DIVISÃO DOS BENS SEMOVENTES – APURAÇÃO PELA EVOLUÇÃO DO REBANHO – RESES EM PODER DE APENAS UM DOS CÔNJUGES – IMPRESCINDÍVEL O LEVANTAMENTO ATÉ A DATA DA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Faz parte da partilha somente os bens adquiridos na constância do casamento, não se incluindo aqueles integrados ao patrimônio durante o noivado do casal. “Deve ser incluído na divisão patrimonial esses semoventes, que representam um acréscimo financeiro ao patrimônio das partes, durante a união estável, cujo regime é o da comunhão parcial de bens. Essa verificação deve ocorrer mediante liquidação de sentença.” (TJRS, ED n. 70076978675, SÉTIMA CÂMARA CÍVEL, Rel. DESA. LISELENA SCHIFINO ROBLES RIBEIRO, data de julgamento: 14/03/2018, Publicação: Diário da Justiça do dia 16/03/2018)”
(TJ-MT 00013089320168110013 MT, Relator: DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 18/05/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/05/2021)

No tocante à partilha dos imóveis rurais, observa-se, na hipótese, assim como reconhecido na sentença recorrida, que inexiste
nos autos qualquer prova acerca da existência das referidas propriedades, suas extensões e/ou confrontações.

Nos termos do artigo
1.245
do
Código Civil
, a aquisição de
propriedade
imóvel somente se efetiva mediante o registro da compra e venda no Cartório de Imóveis, motivo pelo qual é indevida a pretensão de
partilha
da
propriedade
do bem.

Assim, como bem sopesado pelo magistrado sentenciante do feito “
não possível ao Judiciário declarar o direito da autora à posse ou propriedade de um bem imóvel do qual não se conhece nem ao menos a localização
”. (sic)

Nesse contexto, a sentença deve ser mantida, considerando não haver provas dos autos de que aquisição dos bens
imóveis
se deu na constância da união, bem como pela ausência de provas da propriedade destes.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – LEGISLAÇÃO APLICÁVEL – CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015 – AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM – PRETENSÃO DE PARTILHA DE BENS MÓVEIS – DESCABIMENTO –
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE E DA AQUISIÇÃO DURANTE A UNIÃO ESTÁVEL
– PROVA EXCLUSIVAMENTE TESTEMUNHAL – AUSÊNCIA DE INÍCIO DE PROVA DOCUMENTAL – PEDIDO DE REEMBOLSO DE METADE DA DÍVIDA DEIXADA PELO DE CUJUS – INDEFERIMENTO – PLEITO QUE DEVERÁ SER FORMULADO EM MEIO PRÓPRIO – RECURSO DESPROVIDO. O ônus da prova incumbe ao Autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito.
Não evidenciada a propriedade ou a aquisição de bens durante a união estável, não há que se falar na partilha de bens móveis.
A prova testemunhal é admissível como subsidiária ou complementar da prova por escrito. Inteligência do artigo 227, parágrafo único, do Código Civil. Na hipótese, inexistem elementos nos autos aptos a demonstrar que a herança do de cujus é suficiente para saldar a metade da dívida deixada por este, motivo pelo qual, não há que se falar em reembolso de valores, sobretudo quando não demonstrado o pagamento de parte do passivo. (Ap 169406/2016, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 26/04/2017, Publicado no DJE 08/05/2017)”
(TJ-MT - APL: 00003992720118110013 169406/2016, Relator: DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 26/04/2017, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/05/2017)

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, tão somente para que a partilha dos semoventes seja apurada por meio da evolução do rebanho em sede de liquidação de sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022